Tribunal: TJBA
Processo: 8048090-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048090-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: TAINARA RAMOS GUEDES

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PACIENTE ONCOLÓGICA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgada procedente, determinando a manutenção do plano de saúde e condenando a operadora por negativa indevida de tratamento oncológico.
II.
Questão em discussão:
licitude da rescisão unilateral do contrato coletivo durante tratamento de doença grave e configuração de dano moral.
III.
Razões de decidir:
Configurada a legitimidade passiva da Ré/Apelante, diante da responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento do serviço de saúde contratado pela consumidora. incidência do CDC (Lei nº 8.078/90) e Súmula 608/STJ; direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196, CF/88); Tema 1.082/STJ; negativa injustificada que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa.
IV.
Dispositivo e tese:
recurso desprovido; sentença mantida; honorários majorados.

Tese:

A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode rescindir o contrato nem interromper cobertura de tratamento essencial à vida do beneficiário, devendo manter a assistência até a alta médica, mediante pagamento das mensalidades, sob pena de responsabilidade civil por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048090-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada TAINARA RAMOS GUEDES.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NEGAR provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1